Tribunal: TJPA
Processo: 0012960-02.1997.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012960-66.1997.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SENTENCIADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], FLORA VALLADARES COELHO, REGIANE PATRICIA BAYMA VIZEU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. LEI Nº 4.717/65. REQUISITOS. AUSÊNCIA DA LESIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1.
A Ação Popular constitui relevante instrumento constitucional de materialização da democracia, colocado à disposição de qualquer cidadão para a defesa dos interesses previstos no inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição da República.

2.
No presente caso, a insurgência da autora seria a contratação de empresa de vigilância sem que fosse realizado procedimento licitatório anterior.

3.
Com a instrução processual ficou constatada que a medida do BASA era adotar um conjunto de medidas administrativas voltadas a reduzir os seus custos operacionais, sendo assim, nada de condenável deve ser extraído de uma conduta que visava romper com o círculo vicioso que atrelava o BASA às suas antigas prestadoras de serviços.

4. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive tem orientação no sentido de que a procedência da ação popular pressupõe nítida configuração da existência dos requisitos da ilegalidade e da lesividade, isto é, ausentes tais requisitos deve-se julgar a ação improcedente como fez o juízo sentenciante.

5. Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(Num. 2402636 - Pág. 4 a 13) proferida pelo douto juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
aço popular com pedido liminar
ajuizado por
REGIANE PATRICIA BAYMA VIZEU contra o BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demandante Regiane Vizeu ajuizou ação popular contra o BASA e sua presidente à época, Sra. Flora Valadares Coelho (Num. 1990840 - Pág. 1 a 7) aduzindo que a instituição financeira, estaria contratando empresas prestadoras de serviços de vigilância, no estado do Pará, mas realizando contrataço de forma direcionada e sem qualquer procedimento licitatório, efetuando dispensas indevidas no procedimento, vez que a

Segundo relatou, a justificativa apresentada para as dispensas seria a ocorrência de situação emergencial, uma vez que, segundo o demandado, os contratos de vigilância então em vigor haviam sido rescindidos e, por isso, foi realizado novo procedimento licitatório (de nº 96/027), o qual, contudo, havia sido suspenso por ordem judicial.

Dessa forma, requereu liminarmente, a declaração de nulidade das rescisões contratuais com as empresas de vigilância - que estavam em vigor -, bem como a nulidade do processo de novas contrataço com dispensa de licitação. E no mérito, a confirmação da liminar, condenando os responsáveis e os beneficiários dos atos que entendeu como lesivos ao patrimônio público a reparar os prejuízos causados.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a suspensão do ato de dispensa de licitação e a manutenção dos contratos atuais até decisão final no processo.

Devidamente citado, o Banco da Amazônia ofereceu contestação (Num. 2402639 - Pág. 2 a 12) sustentando a impropriedade da via processual eleita, ante a no demonstração do ato lesivo ao patrimônio público ou o prejuízo ao erário.

Pontuou, portanto, acerca da regularidade das condutas praticadas e a atuação da entidade financeira, que teve como finalidade a redução de custos com a contrataço de vigilância.

Sobreveio sentença (Num. 2402649 - Pág. 1 a 5), julgando procedente a lide.

“(...) 3 - DISPOSITIVO

Em consonância com as razões precedentes, julgo improcedentes os pedidos e o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Ainda que no subsistam recursos das partes, a Secretaria Judicial deverá observar a regra do art. 19 da Lei nº 4.717/65, remetendo o processo à reviso da Segunda Instância.

Contudo, determino sejam desapensados, de imediato, os autos do Agravo de Instrumento nº 97304478 e realizado o seu devido arquivamento.

Publicar. Registrar.

Belém, 11 de setembro de 2017.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital”

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes, conforme certidão. (Num. 2402649 - Pág. 6).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 2º Procurador de Justiça Cível, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (Num. 2724976 - Pág. 1 a 9).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A Ação Popular constitui relevante instrumento constitucional de materialização da democracia, colocado à disposição de qualquer cidadão para a defesa dos interesses previstos no inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição da República.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo juízo monocrático que considerou que não restou configurada lesão ao patrimônio público, a contratação de empresa de vigilância por processo licitatório simplificado, justificada em função da continuidade do serviço público

Na análise dos fatos apresentados na ação, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

Passo a colacionar alguns trechos de sua fundamentação, para fins de conhecimento:

“Para a autora popular, o demandado teria contratando empresas prestadoras de serviços de vigilância, para prestarem serviços nas agências situadas no estado do Pará, de forma direcionada e sem qualquer procedimento licitatório. Estaria, portanto, realizando a contrataço com dispensa indevida da licitação.

Todavia, as justificativas apresentadas pelo demandado foram bastante razoáveis e suficientes para desconfigurar eventuais lesões ao patrimônio público. Segundo o demandante, a rescisão dos contratos de prestação de serviços de vigilância se deu por conta da necessidade de economizar e reduzir custos, pois os valores então cobrados pelas prestadoras de serviços eram “exorbitantes” (sic, fl. 43). Por isso, o banco resolveu rescindir os contratos, reduzir o quantitativo de seguranças e determinar a implantação de outros mecanismos, como a implantação de alarmes e sensores noturnos. Para o demandado, a adoção dessas medidas implicaria em uma redução de 50% com os custos de segurança.

Com efeito, consta dos autos que o demandado rescindiu os contratos então em vigor e publicou novos editais, tendo em vista efetuar contratações de acordo com as necessidades de contrataço de pessoal de vigilância. No entanto, essa medida foi objeto de outra aço popular, ajuizada perante a Justiça Federal, circunstância que atrasou o processo de contrataço (fls. 14-15, 248-255).

Dessa forma, o demandado instaurou, em caráter emergencial, outro procedimento administrativo licitatório, mediante a cotação de preços, vez que havia rescindido os contratos antigos e no poderia prescindir da prestação de serviços de segurança.

Restou evidente, portanto, que o principal objetivo do demandado era adotar um conjunto de medidas administrativas voltadas a reduzir os seus custos operacionais. Assim, se o demandado entendeu que os contratos antigos lhe eram prejudiciais, pois continham valores tidos pelo banco como “exorbitantes”, aparentemente, nada de condenável deve ser extraído de uma conduta que visava romper com o círculo vicioso que atrelava o demandado às suas antigas prestadoras de serviços.

Nesse contexto, a realização de um procedimento licitatório emergencial e simplificado sobejou plenamente justificável. É que, diante do imbróglio causado em razão do ajuizamento de uma aço popular perante a Justiça Federal, a necessidade de contratar outras empresas de vigilância, desde que em condições mais favoráveis, tornou-se imperiosa.”

Portanto, ficou comprovado que o principal objetivo da instituição financeira era adotar um conjunto de medidas administrativas voltadas a reduzir os seus custos operacionais, sendo assim, nada de condenável deve ser extraído de uma conduta que visava romper com o círculo vicioso que atrelava o BASA às suas antigas prestadoras de serviços.

Sendo assim, a simples rescisão dos contratos antigos e a realização de novos procedimentos licitatórios – emergenciais e simplificados – no resulta em conduta inidônea, desde que juridicamente justificadas. É o que se infere da dicção do inciso XII, do art. 78 § em articulação com o inciso VI do art. 24, ambos da Lei nº 8.666/93, pois, conforme se depreende da narrativa da situação de fato, havia a urgente necessidade de formatação de novos contratos de prestação de serviços de vigilância. Consequentemente, em tese, o interesse público a e urgência da situação justificaram a realização do novo procedimento licitatório.

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que a procedência da ação popular pressupõe nítida configuração da existência dos requisitos da ilegalidade e da lesividade, isto é, ausentes tais requisitos deve-se julgar a ação improcedente como fez o juízo sentenciante.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EMERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 458 DO CPC/73. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. ACÓRDÃO BASEADO EM RESOLUÇÃO DA ANEEL. INCABÍVEL A ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (STJ. Agravo em Recurso Especial nº 340.038/MG. Relator Ministro Benedito Gonçalves. Julgado em 30 de agosto de 2016).

Com tais considerações acolho também a manifestação do Ministério Público de 2º grau que teve o mesmo entendimento por nós exarado, como podemos verificar analisando os seguintes trechos de seu parecer:

“(...) In casu, a r. sentença não merece ser reformada, pois corretamente julgou improcedente a Ação Popular, eis que, da análise dos autos se constata que não restou configurada lesividade ao patrimônio público e a moralidade administrativa.

O Banco da Amazônia SA rescindiu os contratos com as empresas de vigilância Norsegel e D. Rocha em decorrência da necessidade de economizar e reduzir custos, pois os valores cobrados pelas referidas prestadoras de serviços eram exorbitantes (Vide faturas de 11/1997 da NORSEGEL LTDA e da D. Rocha LTDA, respectivamente, em id. 2402639 - Pág. 20 e 2402639 - Pág. 24, no valor de R$102.734,34 e R$60.941,87).

Outrossim, para a contratação de nova empresa de vigilância, desta vez com a instalação de sensores eletrônicos para diminuir a quantidade de vigilantes contratados, para minorar também o valor do contrato, justificado o processo licitatório simplificado na urgência da continuidade na prestação do serviço, para garantir a segurança dos funcionários e do patrimônio protegido pelo banco. Aliás, em parecer interno da Instituição bancária presente em id. 2402639 - Pág. 26 a 32, foi informado que o banco analisou propostas de preço de outras empresas de vigilância (SERVINORTE LTDA, SAGA LTDA, BERTILLON LTDA, PUMA LTDA, FIEL LTDA E TÁTICA LTDA), as quais apresentaram valores inferiores aos das empresas contratadas.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020